Tribunal: STF
Processo: ARE 1590334
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado do Rio Grande do Norte interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 27) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte - 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública -, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 25):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IDOSO HIPOSSUFICIENTE. COMORBIDADES GRAVES. RECUSA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. RISCO INERENTE AO DESCONTROLE GLICÊMICO E AO COMPROMETIMENTO CARDIOVASCULAR DO PACIENTE. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA (ID. TR 29835733). RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto por João Aleixo da Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de medicamentos pleiteado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Norte. O autor, idoso e hipossuficiente, requer o fornecimento dos fármacos TRAYENTA 5MG (LINAGLIPTINA), ROSUVASTATINA 40MG, LUGANO 12/250MCG (PROPIONATO DE FLUTICASONA + FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO), DULOXETINA 60MG e GABAPENTINA 300MG, indispensáveis à manutenção de sua saúde diante de quadro clínico que envolve múltiplas comorbidades (CID-10: I64, R52, F32, I21.4, E11, J45, I51). A sentença recorrida acolheu apenas o fornecimento da GABAPENTINA, sob fundamentos técnicos do SUS, e indeferiu os demais pleitos. No curso do recurso, foi deferida a antecipação de tutela recursal (Id. TR 29835733) para o fornecimento de todos os medicamentos pleiteados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) confirmar ou não a tutela de urgência recursal anteriormente deferida para fornecimento dos medicamentos pleiteados; (ii) reformar ou não a sentença para julgar integralmente procedente o pedido inicial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O fornecimento dos medicamentos se mostra imprescindível à manutenção da saúde e à prevenção de agravamento do quadro clínico do autor, conforme documentos técnicos acostados aos autos (Id. TR 24694713 e seguintes), que atestam o risco de descontrole glicêmico e o comprometimento cardiovascular do paciente. 
4. Os medicamentos solicitados possuem registro na ANVISA, sendo utilizados para tratamento de condições médicas severas e crônicas, como AVC, diabetes, asma, dor crônica e depressão, conforme indicado em nota técnica do e-NatJus (Id. TR 24695222). 
5. A negativa administrativa de fornecimento foi pautada em diretrizes genéricas do SUS, desconsiderando as particularidades clínicas do caso concreto e os riscos apontados, como descontrole glicêmico, agravamento de doenças cardíacas e respiratórias e reincidência de quadro depressivo e álgico (Id. TR 24694708). 
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), impõe-se a confirmação da tutela provisória concedida em sede recursal e o provimento do recurso, dada a urgência e gravidade da situação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso provido. 
Tese de julgamento: 
1. O Estado pode ser compelido a fornecer medicamentos prescritos fora da lista do SUS quando demonstrada a imprescindibilidade clínica, o registro na ANVISA, a ineficácia das alternativas disponíveis e a hipossuficiência do paciente.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 18; 23, inciso II; 196 e 198 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 27, fls. 6 e 7):

[...]
O v. acórdão recorrido imputou ao Estado do Rio Grande do Norte a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos trayenta 5mg (linagliptina), rosuvastatina 40mg, lugano 12/250mcg (propionato de fluticasona + fumarato de formoterol di-hidratado), duloxetina 60mg, prescritos à parte autora para tratamento de acidente vascular encefálico isquêmico em topografia parieto-occipital esquerda (cid 10: i64), dor crônica (cid 10: r52), episódio depresivo (cid 10: f32), iam prévio (cid 10: l21.4), diabetes mellitus tipo 2 (cid 10: e11), asma (cid 10:j45), e complicações cardiopatias (cid 10: l51), em afronta aos dispositivos constitucionais que regem a organização federativa e o Sistema Único de Saúde – SUS (arts. 18, 23, II, 196 e 198 da CF/88).  
Importante destacar que os fármacos foram objeto de parecer do NATJUS, o qual concluiu de forma não favorável ao seu fornecimento. Nesse cenário, a sentença de primeiro grau, com acerto, “julgou improcedente o pedido autoral (ID.a quo 24695250)”, reconhecendo a ausência de cumprimento das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6.  
Todavia, o acórdão recorrido afastou essas premissas e impôs a obrigação de fornecimento, sem que houvesse a devida comprovação do atendimento dos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471/RS), cuja tese dispõe:
[...]
No presente caso, nenhum desses requisitos foi devidamente comprovado, o que reforça a correção da sentença de improcedência e evidencia a desconformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante firmada por esta Suprema Corte.  
Ademais, ainda que se trate de medicamento com registro válido na ANVISA, a ausência de incorporação ao SUS e o parecer negativo do NATJUS revelam que a análise da política pública de saúde, sobretudo no que se refere à responsabilidade financeira e administrativa, não poderia ser transferida indistintamente à ente subnacional. Nesse contexto, embora o Tema 500  trate de hipóteses relativas a medicamentos sem registro na ANVISA, sua ratio reforça a necessidade de participação da União  nas demandas que envolvem a política nacional de medicamentos, justamente para evitar desequilíbrios federativos e financeiros entre os entes.  
Assim, a imputação ao Estado do Rio Grande do Norte, sem respaldo nas teses firmadas pelo STF, afronta diretamente a autonomia federativa (art. 18 da CF/88), desrespeita o pacto de planejamento previsto no art. 23, II, da CF/88 e compromete a diretriz de descentralização e regionalização do SUS (art. 198 da CF/88). A decisão recorrida, ao inverter tal lógica e impor ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento requerido, sem observância dos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais, cria precedente que fragiliza a estrutura do SUS e compromete o equilíbrio orçamentário dos entes subnacionais. Cumpre destacar, ainda, que o deferimento em desconformidade com os pareceres técnicos constantes dos autos, notadamente a Nota Técnica do NATJUS, acaba por afastar a necessária segurança científica que deve orientar decisões dessa natureza, sobretudo na ausência de avaliação pericial específica que pudesse orientar o juízo.
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Juiz Presidente da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 29, fl. 3):

[...]
Todavia, não merece admissão, porquanto a pretensão recursal enseja o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido diante da incidência da Súmula 279/STF, que determina: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". A propósito, confira os arestos:
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Estado do Rio Grande do Norte interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 31), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 31, fl. 2):

[...]
A decisão agravada inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte ao fundamento de que o seu conhecimento exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, circunstância vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Ocorre que o Recurso Extraordinário não buscou rediscutir fatos ou provas, mas sim impugnou a interpretação constitucional conferida pelo acórdão recorrido aos arts. 18, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, especialmente no que se refere à organização do Sistema Único de Saúde, à repartição de competências e à responsabilização financeira dos entes federativos.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

A decisão impugnada reconheceu a imprescindibilidade do tratamento com base no conjunto fático-probatório do processo, especialmente quanto à necessidade dos medicamentos prescritos, à insuficiência das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e ao risco de agravamento do quadro clínico do paciente. Nesse cenário, dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem demandaria acurado reexame das provas carreadas ao feito, ao arrepio do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Cumpre registrar, em acréscimo, que se ofensa à Constituição houvesse ocorrido, não teria sido de forma direta, porquanto intermediada pela aplicação das normas infraconstitucionais que regem o Sistema Único de Saúde.

Conclui-se, portanto, que o Presidente da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente